Tribunal: TCU
Processo: 018.529/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8734/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.529/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christopher Hans da Silva Steenbuck (XXX.944.302-XX); Daiane Anita Pessini (XXX.916.380-XX); Fabricio Pedralli (XXX.114.550-XX); Franciane Debiasi (XXX.076.170-XX); Guilherme Valenti (XXX.466.430-XX); Jorge Alencar Chorba (XXX.374.100-XX); Liliane Bergamo Alves (XXX.268.450-XX); Oberdan Junior Longhi (XXX.197.990-XX); Patricia Armiliato Panassol (XXX.049.290-XX); Vaiane Brandao (XXX.228.690-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.